Tribunal: STF
Processo: RHC 261988
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES RELATIVAS AO EXCESSO DE PRAZO E À CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR NÃO EFETIVAMENTE EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Eis a ementa do julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ART. 319, VI, DO CPP. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE FRAUDES PROCESSUAIS. UTILIZAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL PARA A PRÁTICA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”

2. O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não teriam sido apreciadas as alegações relativas ao excesso de prazo e à ausência de contemporaneidade da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia imposta ao embargante. Alega que tais questões foram efetivamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob a perspectiva da necessidade, adequação e proporcionalidade da cautelar, inexistindo supressão de instância. Sustenta que a medida perdura desde julho de 2024, em razão de fatos supostamente ocorridos entre 2021 e 2023, sem notícia de descumprimento das cautelares impostas ou de fatos novos que justifiquem sua manutenção. Argumenta, ainda, que a suspensão do exercício profissional se mostra desnecessária, inadequada e desproporcional, especialmente porque as supostas práticas delitivas dependeriam da participação de agentes do Poder Judiciário, não podendo o exercício isolado da advocacia viabilizar a reiteração criminosa. Aduz, também, a possibilidade de concessão da ordem de ofício diante da alegada flagrante ilegalidade da medida cautelar.

3. Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e afastar a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício para revogação da medida.

É o relatório.

Decido.

4. Conheço dos embargos declaratórios, por serem tempestivos.

5. No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito potencialmente apto a alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.

6. Na decisão embargada, consignei expressamente que as alegações relativas ao excesso de prazo e à ausência de contemporaneidade da medida cautelar não haviam sido especificamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Assentei, por essa razão, que eventual apreciação originária dessas matérias por esta Suprema Corte acarretaria indevida supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.

7. A argumentação deduzida nos presentes embargos não infirma tal conclusão.

8. Com efeito, não basta que determinada tese tenha sido formalmente submetida ao órgão jurisdicional antecedente para que se considere superada a instância. É imprescindível que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada e decidida pelo tribunal competente.

9. No caso, o trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça invocado pela parte embargante limitou-se a afirmar, em linhas gerais, a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida cautelar imposta, sem qualquer exame específico acerca da contemporaneidade dos fundamentos cautelares ou do alegado excesso de prazo na manutenção da suspensão do exercício da advocacia. Confira-se:

“A medida de suspensão é, portanto, necessária para evitar a continuidade dessas práticas ilícitas e para garantir a ordem pública, preservando a confiança no sistema jurídico.
Além disso, a aplicação da suspensão cautelar em relação ao paciente é adequada, pois sua gravidade e centralidade no esquema criminoso justificam uma restrição proporcional. Embora outras medidas cautelares, como a proibição de acesso aos Fóruns, tenham sido consideradas para os demais advogados envolvidos, a suspensão da advocacia se revela uma medida mais eficaz para assegurar a regularidade da instrução criminal e a preservação da ordem pública.
A decisão não se configura como antecipação de pena, mas sim como uma medida essencial para prevenir a perpetuação das fraudes processuais.
Assim, a adoção da suspensão atende ao princípio da proporcionalidade, pois está em consonância com a gravidade dos fatos imputados ao acusado e com a necessidade de resguardar a administração da Justiça.” 
10. Como se observa, a apreciação genérica acerca da adequação e proporcionalidade da cautelar não se confunde com análise específica sobre a atualidade dos fundamentos cautelares ou sobre eventual excesso de prazo na manutenção da medida.

11. Em nenhum momento o Superior Tribunal de Justiça examinou concretamente a duração da cautelar, o lapso temporal transcorrido desde os fatos investigados, a existência — ou não — de fatos novos justificadores da manutenção da medida, tampouco as circunstâncias concretas aptas a demonstrar a persistência do risco que motivou sua imposição.

12. Nessas circunstâncias, caberia à parte interessada provocar o efetivo pronunciamento daquela Corte acerca dos pontos reputados omissos, inclusive mediante oposição de embargos declaratórios, providência que não pode ser substituída por apreciação originária desta Suprema Corte.

13. De outro lado, caso se entenda — como sustenta o embargante — que a análise da necessidade, adequação e proporcionalidade da cautelar já abrangeria implicitamente as alegações relativas à contemporaneidade e ao excesso de prazo, não haveria falar em omissão na decisão embargada, que expressamente enfrentou tais fundamentos ao reconhecer a idoneidade da medida cautelar imposta.

14. Evidencia-se, assim, que as alegações deduzidas nos presentes embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada e traduzem pretensão de rediscussão da matéria de fundo, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

15. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.

Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator